Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707316-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD de forma reiterada durante 30 dias (ID’s 114895332 e 115997432). O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere o Princípio da Efetividade da Execução e o Princípio da Razoabilidade porque delonga a satisfação do interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Ressalta que as últimas pesquisas por meio do SISBAJUD e do INFJUD foram realizadas há mais de um ano (ID 81592493 da origem) e não se mostra razoável indeferir novas pesquisas, ainda que não seja comprovada a mudança da situação econômica no lapso temporal decorrido ou o esgotamento dos meios. Aponta que a pesquisa realizada anteriormente no SISBAJUD não possuía a nova ferramenta de reiteração automatizada e programada de ordem de bloqueio por até 30 dias. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido porque o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou a extinção do feito de forma indevida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, com a opção de repetição programada (apelidada de “teimosinha”) e InfoJud. Preparo regular (ID’s 33374816 e 33374818). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata reiteração de pesquisa, pois se limitou a alegar que o feito pode ser arquivado ou extinto. Entretanto não se verifica risco de dano porque o desarquivamento pode ocorrer quando forem encontrados bens e a decisão de ID 41354528 da origem esclareceu que o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos se iniciou em 28/03/2019 e o termo final é o dia 28/03/2024, portanto, não há risco de iminente extinção do feito. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC, uma vez que a agravada foi citada, contudo, nunca se manifestou ou constituiu advogado nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora